Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-71.2018.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000467-71.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSEMAR FAVALESSA DE OLIVEIRA - CPF: 856.572.551-00 (RECORRENTE), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TESE DE TENTATIVA DE VENDA CASADA – DEFESA NO SENTIDO DE REPROVAÇÃO POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL FRUSTRADA – POSTERIOR DESCONTO INDEVIDO EM CONTA – TESE DE TAXA DE AVALIAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO PERFECTIBILIZADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE TAL TAXA – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 725, do Código Civil se o negócio não se aperfeiçoou em razão da reprovação do financiamento, mostra-se incabível a cobrança de taxa de corretagem ou de qualquer outra, sendo devida a devolução integral de valores cobrados.

Aliás, no presente caso há peculiaridade, uma vez que não há prova da contratação e autorização do consumidor para a cobrança de taxa de avaliação do imóvel, não tendo a promovida, ora Recorrente, comprovado sequer a sua contratação.

Em se tratando de cobrança indevida, sem lastro contratual, mostra-se indevida a cobrança e a ausência de restituição enseja a condenação ao pagamento de dano material e moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de
dano patrimonial/material (
R$ 3.100,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00)
, em razão de falha na prestação do serviço consistente em desconto indevido em conta bancária a título de avaliação do imóvel, taxa esta não prevista em contrato e sem qualquer informação, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, art. 487, I do NCP-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para:

-

CONDENAR
a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de
dano patrimonial/material,
no valor de
R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias,
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR
a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de
dano moral/imaterial
, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
corrigido monetariamente
a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que os serviços foram regularmente contratados não havendo se falar em ato ilícito, afirmando que inexiste dano moral e material a ser indenizado.

Alegou que “é fato incontroverso, pelos elementos constantes dos autos, que o Recorrido procurou o banco Recorrente, ofertou uma proposta com fito de financiamento do imóvel, e, o Banco apenas cobrou pelas taxas e serviços prestados para apuração ou não do respectivo financiamento”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito da divergência quanto aos motivos da reprovação do financiamento do imóvel – na medida em que o consumidor alega que lhe fora exigido adesão a seguro prestamista (R$ 1.284,28) e celebração de contrato consignado (R$ 9.000,00) e a parte promovida alega reprovação por problemas estruturais – é preciso destacar que o consumidor reclama da cobrança no valor de R$ 3.100,00 relativa a suposta taxa de avaliação do imóvel.

Pois bem.

Por um ou por outro motivo, tem-se que é incontroverso que o financiamento fora reprovado, de modo que não houve perfectibilização. Além disso, não houve a juntada de qualquer contrato com previsão para tal cobrança, nem com autorização do consumidor para a realização do débito em sua conta, razão pela qual a cobrança se mostra indevida.

Nesse sentido, fora o entendimento firmado na origem pelo magistrado
a quo
, conforme fundamento que cito:

Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a tratativa de financiamento junto a requerida.

Verifica-se que, fora debitado da conta da parte autora o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), supostamente referente a avaliação do imóvel, não tendo a requerida comprovado suas alegações, tampouco que tal despesa foi pactuada ou acordada pelo autor.

Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, tal como relatado na inicial.

Para que haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas de desconto no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), quantia que deve ser restituída na forma simples.

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

[...]

A parte autora teve descontado valores indevidamente de sua conta bancaria, os quais não possuía previsão, causando dificuldade no cumprimento de suas obrigações.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não se verifica plausibilidade para a cobrança de tal taxa – avaliação de imóvel – sobretudo porque o financiamento não fora aprovado e não há prova da adesão e autorização do consumidor para o desconto.

Nos termos do artigo 725, do Código Civil, se o negócio não se aperfeiçoou em razão da reprovação do financiamento, mostra-se incabível a cobrança de taxa de corretagem ou de qualquer outra, sendo devida a devolução integral de valores cobrados.

De fato, assim como consignou o magistrado Relator, esta magistrada já teve a oportunidade de proferir julgamentos semelhantes, conforme precedente 0020844-63.2015.811.0001 e 0071448-91.2016.811.0001, cujas ementa segue citada:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ASUÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM A CLEIDE IMÓVEIS – TAXA DE CORRETAGEM E SINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – NEGÓCIO NÃO APERFEIÇOADO – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – TAXA DE CORRETAGEM INDEVIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DA PROMOVIDA CLEIDE IMÓVEIS PROVIDO E DA PROMOVIDA MRV DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não havendo comprovação da relação jurídica travada com a recorrente Cleide Imóveis por meio de qualquer documento inexiste legitimidade passiva desta para responder pelos fatos narrados na inicial.

É devida a taxa de corretagem somente quando aperfeiçoado o contrato, nos termos do artigo 725, do Código Civil e, no caso, o negócio não se aperfeiçoou em razão da reprovação do financiamento sendo
incabível a cobrança da referida taxa ou de qualquer outra
, sendo devida a devolução integral.

Diante da negativa em resolver o problema administrativamente e da retenção dos valores, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida CLEIDE IMÓVEIS provido e da promovida MRV desprovido.

Recurso desprovido.

Aliás, no presente caso há peculiaridade, uma vez que não há prova da contratação e autorização do consumidor para a cobrança de taxa de avaliação do imóvel, não tendo a promovida, ora Recorrente, comprovado sequer a sua contratação.

Em se tratando de cobrança indevida, sem lastro contratual, mostra-se indevida a cobrança e a ausência de restituição enseja a condenação ao pagamento de dano material e moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020